Tribunal: TJMT
Processo: 0001935-64.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001935-64.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANILDO XAGAS - CPF: 019.836.111-40 (APELANTE), MATHEUS SANTOS VALERIO - CPF: 053.197.991-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BARRETOS BEBIDAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, §2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– PRETENDIDA, POR AMBOS OS SENTENCIADOS, A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe falar em absolvição dos agentes por insuficiência probatória, se a materialidade e as autorias do crime de roubo estão comprovadas por meio de provas válidas, a exemplo do reconhecimento extrajudicial feito pela vítima e corroborado em juízo pela Escrivã de Polícia que lavrou o termo respectivo, ao que se juntam a confissão externada por um dos réus tanto na Delegacia quanto em Juízo, e os depoimentos judiciais dos policiais civis que participaram da elucidação do crime.

Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANILDO XAGAS

MATHEUS SANTOS VALÉRIO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANILDO XAGAS
e
MATHEUS SANTOS VALÉRIO
contra a r. sentença de ID 62411979 proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o 0001935-64.2017.8.11.0045, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
, às idênticas penas privativas de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento, por cada um deles, de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais autônomas de ID 62411983 e ID 62411989, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os recorrentes almejam a
absolvição
por insuficiência de provas
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo.

Em contrarrazões vistas no ID 62411984 e no ID 62411990, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer sejam desprovidos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos pareceres encartados nos ID 64974468 e ID 64957998, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
de ambos os recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
07 de janeiro de 2017
, durante o período noturno, no estabelecimento denominado ‘Barreto Bebidas’, localizado na Avenida Vitória Régia, n.o 425, bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, os recorrentes
ANILDO XAGAS
e
MATHEUS SANTOS VALÉRIO
, agindo em unidade de desígnios e com o emprego de arma de fogo,
subtraíram
em proveito próprio 03 (três) garrafas de uísque, marca Passaport, além de dinheiro em espécie, todos pertencentes ao comércio.

Ainda de acordo com a narrativa acusatória, os recorrentes utilizaram a motocicleta Honda Biz, na cor preta, para se deslocarem até o local do crime, onde, em divisão de tarefas, competiu a
MATHEUS SANTOS VALÉRIO
anunciar o assalto com a arma de fogo em mãos e surrupiar os pertences da vítima, ao passo que a
ANILDO XAGAS
recaiu o ônus de permanecer na condução da motocicleta do lado de fora do imóvel, realizando a vigilância para o êxito da conduta criminosa, e viabilizando, ainda, a agilidade na evasão.

Na posse da
res furtiva
, a dupla empreendeu fuga do local, sendo as Polícias Militar e Civil acionadas para as diligências necessárias.

Diante desse fato,
ANILDO XAGAS
e
MATHEUS SANTOS VALÉRIO
foram
denunciados
e
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, incisos I e II do Código Penal, contexto em que exsurgem inconformados, nos termos relatados.

1.

Dos pedidos de absolvição por insuficiência probatória:

Ao que se depreende dos autos, a
materialidade delitiva
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
62405011 - Pág. 4); do auto de avaliação (ID 62405012 - Pág. 7); do relatório policial (ID 62405012 - Pág. 7); e dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

No tocante à
autoria delitiva
atribuída ao recorrente
MATHEUS SANTOS VALÉRIO
,

dispensável profunda incursão no acervo probatório, na medida em que
confessou
em ambas as fases processuais o cometimento do crime (ID
62405011 - Pág. 9)
, ressaindo sua admissão de culpa roborada pela delação extrajudicial do corréu
Anildo Xagas
, no sentido de que ambos perpetraram o ilícito (ID
62405011 - Pág. 7
).

Somado a isso, a vítima
Gleice Gomes dos Santos
o reconheceu extrajudicialmente como sendo autor do crime (ID
62405012 - Pág. 5), sobrevindo, em juízo, a confirmação deste ato por meio do
depoimento judicial da Escrivã de Polícia
Gabriele Cristina Guze
,

responsável por lavrar o Termo de Reconhecimento
(Relatório de Mídias de ID
62411993 - Pág. 2
).

Nesse viés, carecem dúvidas quanto à responsabilidade criminal que lhe foi imputada, notadamente porque os elementos em destaque são suficientes para a formação da convicção do julgador e observam de forma irrestrita o contido no art. 155 do Código de Processo Penal.

Em verdade, neste ponto, as razões recursais apresentadas pela
defesa técnica traduziram-se em meio para prestigiar a capacidade postulatória autônoma do réu, que, diferente do seu defensor, manifestou o interesse recursal quando da intimação da r. sentença, a tornar necessária a formulação de pedido genérico de absolvição, por ausência de provas da autoria, mesmo diante de contundentes elementos indicando a sua participação no evento criminoso.

Por conseguinte, sem maiores delongas, conclui-se que
a pretensão absolutória formulada em benefício de MATHEUS SANTOS VALÉRIO não prospera.

Do mesmo modo, no que tange à
autoria
atribuída ao recorrente
ANILDO XAGAS
,
denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a atestar o seu envolvimento na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação, em especial a sua confissão extrajudicial e os depoimentos judiciais materializados por agentes públicos responsáveis pelas diligências que elucidaram o fato.

Ao que se depreende do caderno investigativo, o ora recorrente foi preso em flagrante pelo cometimento de delito patrimonial diverso ao apurado nestes autos e, nessa ocasião, confessou a prática de inúmeros delitos ocorridos naquela urbe, incluindo o ora submetido à apreciação.

Nesse viés, salientou:
“que confirma que participou do roubo ao Barretos Bebidas, localizado perto do Empório do Chope, que aconteceu sábado à noite e que nesse roubo estava acompanhado de Matheus Santos Valério e que levaram de lá bebida e cerca de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais
”
(Excerto extraído do ID 62405011 - Pág. 7).

A seu turno, o coapelante
Matheus Santos Valério
igualmente
confessou
o cometimento do crime em questão, sendo que na Delegacia afirmou que
“planejou o roubo juntamente com ANILDO CHAGAS”
-
sic
, explicando que a ele competiu a tarefa de adentrar no estabelecimento comercial e anunciar o crime de roubo mediante o uso ostensivo de um revólver calibre.32, enquanto ao comparsa
ANILDO XAGAS
coube
permanecer do lado de fora do estabelecimento para dar-lhe
“cobertura”
(sic) e evitar possível evasão dos clientes e acionamento da Polícia (Depoimento visto no ID 62405011 - Pág. 9).

Sob o crivo do contraditório
, os infratores intentaram alinhavar nova versão fática para eximir
ANILDO XAGAS
de eventual responsabilidade criminal, salientando que, a despeito deste ter comparecido à cena do crime e participado da fuga ao conduzir a motocicleta Honda Biz, desconhecia a intenção do comparsa
Matheus Santos Valério
no tocante à prática do crime de roubo, sendo surpreendido com tal ação.

Não obstante, cuida-se de versão inverossímil, uma vez que
Matheus Santos Valério
acabou por admitir ao magistrado
a quo
que
ANILDO
percebeu o intento criminoso desde logo, especificamente quando o comparsa desceu da motocicleta e rumou para o bar, ressaltando, ainda, que
ANILDO
visualizou todo o desenrolar do crime, incluindo o momento no qual os clientes correram para fora do estabelecimento temorosos diante do uso ostensivo de arma de fogo pelo agente executor da subtração, e, para além disso, viabilizou a fuga do local com rapidez, porquanto, na direção da motocicleta, anuiu com a ordem de partida dada pelo depoente na posse da
res furtivae
(Relatório de Mídias de ID
62411993
).

Mas não é só! O próprio recorrente
ANILDO XAGAS

afirmou
em juízo
que, malgrado tenha pilotado a sua motocicleta até o bar com o exclusivo fim de comprar mais bebidas para a festa que ocorria na casa do comparsa
Matheus Santos Valério
, percebeu logo no início que se tratava de crime roubo e, ainda assim, permaneceu do lado externo aguardando-o. Destacou, por oportuno, que acompanhou o momento do anúncio de assalto e a ordem dada à vítima para entrega de pecúnia, devidamente sucedida do saque da arma de fogo, o que ensejou a corrida de todos os clientes ali presentes, na ordem aproximada de sete.

Na mesma oportunidade, confirmou a existência de tempo hábil para deixar o local e não incorrer na participação no evento delituoso, retratando-se, em seguida, sob o argumento de que almejou sair da cena e chegou a movimentar a sua motocicleta, mas não obteve êxito diante da falta de reação rápida e do retorno de
Matheus
.

Enfim, salientou para a autoridade judiciária que retornou à residência do corréu na companhia deste e na posse da
res furtivae
, e lá consumiram as bebidas alcoólicas subtraídas, fazendo-o juntamente com os demais indivíduos presentes na festa
(Relatório de Mídias de ID
62411993
),
o que constitui elemento apto a indicar que intentava obter e usufruiu do lucro fácil.

Com efeito, a despeito do liame subjetivo entre os agentes ser de difícil comprovação, já que ligado à consciência e ao foro íntimo do indivíduo, no caso concreto, as circunstâncias descritas em juízo revelam-se suficientes para assentar a responsabilidade criminal do recorrente
ANILDO
, na medida em que, para além das inconsistências e contradições na versão exculpatória do referido agente, as demais provas amealhadas corroboram a sua confissão policial retratada em juízo, bem demonstrando a divisão de tarefas existente entre os dois agentes, e também a voluntária anuência do ora recorrente aos atos de subtração realizados pelo comparsa, colocando-o em nítida condição de coautor do crime.

Aliás, sabe-se que
não
é defeso ao julgador conferir valor probatório à confissão prestada na fase inquisitiva
, ainda que venha a ser retratada judicialmente,
desde que a admissão extrajudicial encontre espeque em outros elementos probatórios que tenham sido produzidos em juízo
.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) – negritei.

Outrossim, no afã de pacificar a matéria no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
editou, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 11
, cuja redação dispõe que
“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE edição n.o 9.998, de 11/04/2017) – grifei.

In casu
,
sob o crivo do contraditório
, a Escrivã de Polícia responsável pela lavratura dos termos de depoimentos dos apelantes, a testemunha
GABRIELE CRISTINA GUSE
,
confirmou as confissões
realizadas por ambos à autoridade policial, relembrando que, ao tempo das prisões em flagrante por outro crime, diversas vítimas compareceram à Delegacia de Polícia e os reconheceram como os autores de delitos patrimoniais que vinham ocorrendo na urbe com idêntico
modus operandi
, assertivas que, a propósito, igualmente guardam sintonia com os relatos judiciais do policial civil
BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA
(Relatório de Mídias de ID
62411993
).

Por oportuno, e
sclareço que
o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco afasta o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos, exatamente como se dá na hipótese.

Acerca da temática,
a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 18,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, conclui-se que
as confissões extrajudiciais realizadas pelos recorrentes ressaíram devidamente confirmadas pelos depoimentos em juízo dos policiais civis que atuaram na apuração do fato, razão pela qual,
à
luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
MATHEUS SANTOS VALÉRIO
e a coautoria do apelante
ANILDO XAGAS
.

Manifestando-se em caso semelhante, já decidiu outro Tribunal de Justiça que “
h
á coautoria e não participação se o agente, atuando com propósito uniforme e mediante divisão de tarefas, dá cobertura ao executor do crime
(...)”
(TJDFT - Acórdão n.1089407, 20170110362386APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 286/294). Negritei.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
ANILDO XAGAS
e
MATHEUS SANTOS VALÉRIO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 0001935-64.2017.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021